Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706745-36.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA RITA PEREIRA DE SOUSA APELADO: MARIA RITA PEREIRA DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Defiro o prazo de 10 (dez) dias para que o Banco do Brasil S.A. apresente os documentos solicitados (ID no 32893185, págs. 1-2). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO